Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744685-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGHATA MORENA DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça. Foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício e apresentou os mesmos documentos anexados aos autos originários (contracheques, demonstrativos de empréstimos e extratos de uma conta bancária - id 77346973, 77346971 e 77346972). Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. É necessário cautela ao deferir-se o benefício. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A agravante apresentou contracheques dos meses de junho a agosto de 2025, que revelam a percepção de remuneração superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), demonstrativos de empréstimos e extratos de uma conta bancária referentes aos meses de maio a setembro de 2025 (id 252636875, 252636877 e 252636878 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante não demonstrou qualquer despesa suportada por ela nem apresentou outros documentos idôneos, como declaração de imposto de renda, para corroborar suas alegações. Empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso em exame. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. No caso concreto os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar que o recorrente não pode ser classificado como economicamente hipossuficiente. 6. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não impede, logicamente, que o Juízo singular prossiga com o curso regular do processo de origem. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1930989, 07304281520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos com base nos documentos que instruem o processo. 2. Para a concessão da benesse pretendida, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte da requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento próprio ou da sua família, situação ausente no caso dos autos. 3. Oportunizada pelo julgador a comprovação da hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, CPC), a parte que não anexa aos autos documentação suficiente para demonstrar sua situação financeira não deve ser beneficiada com a gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930805, 07226197120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a agravante. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.